Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0748471-15.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR FILHO RECORRIDO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que não há instrumento procuratório válido outorgando poderes da parte recorrente, PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR FILHO, ao advogado subscritor do recurso inominado de ID 75195594, Dr. BERNARDO FAUSTINO CLARKSON, OAB/SP 499.976, Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 2 (dois) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito